Tribunal: STF
Processo: HC 196106
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 628.336/SP), assim ementado
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIPERTENSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 2. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 3. Agravo regimental não provido.” (eDOC.02, p. 111)
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente integra o grupo de risco ao novo coronavírus conforme listagem de presos com doenças crônicas fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e cumpre pena em regime fechado na Penitenciária de Araraquara/SP; b)”já há relatos de mortes de detentos por coronavírus no Sistema Prisional do Estado de São Paulo”; c) o paciente faz jus à conversão da medida constritiva de liberdade em prisão domiciliar, ou saída antecipada do regime fechado, conforme inteligência do art. 117 da LEP (interpretação extensiva) e Recomendação 62/2020 do CNJ. 
    À vista do exposto, requer “a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar.” 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso concreto, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC 4, grifei):
    “"No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que a Corte de origem, sobre o tema, assim se manifestou: 
    "De outra parte, a soltura ou concessão de benesses ao Paciente, ainda que fundada na pandemia agora existente, não se justifica, pois: 
    1. a anterior decisão monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF, foi já revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando decisório (v.g., a Recomendação n° 62/2020, específica para o problema da pandemia do Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação dos juízes extrapolam seus limites de atuação, nem mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que sugere temor reverencial inadequado que nunca pode suplantar a lei e a livre convicção do juiz. 3. a situação aqui tratada não foi demonstrada, de maneira inequívoca, como dentro das situações de risco à vida do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão Administrativo da Justiça; 4. também não há comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e proteção adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas condições de domicílio do Paciente (existência de rede de abastecimento de água e esgoto, número de cômodos e espaço de cada um, total de moradores, suas idades, bem como suas condições de saúde), o que impossibilita ainda mais aferir se a medida implicará mesmo em redução dos riscos epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá para seu aumento e para sobrecarregar a já insuficiente rede de saúde pública. Ante o exposto, não se conhece da Impetração, indeferida in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo Penal, bem como nos termos do artigo 168, § 3°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo." (eDOC.02, p.111)
    Na mesma linha foi a argumentação tecida pela instância originária:
          “A Recomendação CNJ nº 62/2020, por sua vez, sugere, como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus, a concessão de saída antecipada ao sentenciado que integrar o denominado "grupo de risco" (artigo 5º, inciso I, alínea a, in fine). 
    Em que pese a alegação de encontrar-se inserido em grupo de risco, não há nos autos documentação médica que demonstre sua vulnerabilidade. 
    Noutro vértice, o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários; de modo que a norma referida não se lhe aplica nem mesmo excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
    (...)
    Pontue-se, também, que o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, no cárcere.  Igualmente, não há nos autos elemento que demonstre a existência de risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 
    Por tratar-se de pandemia viral que a todos afeta, indistintamente, mostra-se desarrazoado conceder liberdade, sob alegação única de risco em abstrato, ao que se encontra em cumprimento de pena no regime fechado. A referida Recomendação deverá produzir seus efeitos quando demonstrada, de maneira inequívoca, a existência concreta do risco ou perigo de contágio - e não foi trazida notícia de infecção no estabelecimento prisional, tampouco alegação de que a unidade não vem adotando medidas necessárias à prevenção da disseminação do novo coronavírus. 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado” (eDOC.02, p. 49).
    Também o TJSP ressaltou a instrução deficitária do feito e ausência de comprovação inequívoca da condição retratada pelo impetrante:
    “A Impetração não deve ser conhecida in limine . Isto porque: 1. a decisão judicial indicada como ato coator - fls.31/35, datada de 18.09.2020 - foi prolatada no curso da execução criminal e, portanto, seria passível de recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, de modo que, existindo recurso ordinário de cabimento amplo para combate específico de uma decisão judicial, qualquer outro remédio jurídico - em especial as ações constitucionais de impugnação - fica prejudicado; 2. não há notícia de que o recurso aqui reclamado tenha sido utilizado, reforçando a tese de preclusão lógica sobre o tema; 3. a situação pessoal e específica do Paciente, e a situação fática deste caso, especialmente sua origem (seu fator desencadeante), para serem bem analisadas e decididas, exigem reflexão que, por ora, não é possível ante a falta de documentação suficiente, já que as peças apresentadas pelo Impetrante são diminutas para a correta e completa compreensão do mérito, destacado o não cabimento de dilação probatória - seja ela qual for - nesta ação restrita; 4. esta Câmara já firmou este entendimento (HC n° 0003286- 98.2014.8.26.0000, rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, j. em 27.03.2014, com referência a precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça): “Nesse sentido, observo também que estritos seus limites, não pode o habeas corpus ser usado como substituto de recursos ou quando houver instrumento processual próprio para formular requerimentos, sob pena de desvirtuamento de sua função constitucional. ..... Desta forma, por se tratar de matéria de execução penal não há como analisar o pleito nos estritos limites do habeas corpus , devendo o pleito deve ser feito no juízo de 1º Grau, sob pena de, como anotado, haver supressão de instância, ou ainda, se necessário, em sede recursal por meio de agravo e não nos estritos limites da via eleita”  (eDOC.02, p. 81).
    No caso, no que tange à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o ato coator encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. 
    Ademais, ainda que comprovada, de forma inequívoca, a comorbidade alegadas, de modo a incluí-lo no denominado “grupo de risco” em caso de contaminação pelo coronavírus, tal circunstância não lhe confere o direito subjetivo à prisão domiciliar. 
    Cumpre ressaltar que o paciente cumpre pena de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 "caput" c/c Art. 180 § 5º ambos do(a) CP e Art. 35 "caput" c/c Art. 40 "caput", III e Art. 33 "caput todos do(a) SISNAD e Art. 69 "caput" do(a) CP, o que, a princípio, afasta a incidência da Recomendação 62/2020 do CNJ, haja vista que, nos moldes do art. 5º, a saída antecipada de presos do regime fechado reclama observância à diretriz traçada na SV 56, aparentemente atendida no caso presente. 
    Assim, não antevejo verossimilhança na tese articulada no presente writ.
    Como se observa, as instâncias antecedentes indeferiram o pedido de prisão domiciliar em decorrência da ausência de comprovação acerca do comprometimento no seu estado atual de saúde, bem como ausência de demonstração de que não lhe estaria sendo conferido adequado tratamento médico na unidade prisional. 
    Neste cenário, pontuo que divergir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, na linha da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente